Tribunal: TJSP
Processo: 0001641-20.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício por ausência de requisito subjetivo. Inadmissibilidade – Preenchimento de todos os requisitos necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta carcerária). Sentenciado submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar. Resultado favorável – Ausência

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício por ausência de requisito subjetivo. Inadmissibilidade – Preenchimento de todos os requisitos necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta carcerária). Sentenciado submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar. Resultado favorável – Ausência de registros negativos após a concessão da benesse – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001641-20.2020.8.26.0520, da Comarca de Arujá, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO AUGUSTO
MONTEIRO DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001641-20.2020.8.26.0520 -Voto no 12336
2
Agravo em Execução Penal no 0001641-20.2020.8.26.0520 - Digital
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Arujá
Execução no 0002276-35.2019.8.26.0520
Agravante: Ministério Público
Agravado: Thiago Augusto Monteiro de Castro
Magistrado: Dr. Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos
Voto no 12336
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime
semiaberto concedida
Recurso ministerial pleiteando a
revogação do benefício por ausência de requisito subjetivo.
Inadmissibilidade
Preenchimento de todos os requisitos
necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta
carcerária). Sentenciado submetido a exame criminológico por
equipe multidisciplinar. Resultado favorável Ausência de
registros negativos após a concessão da benesse Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fls. 172/173 (ou 373/374), que promoveu o sentenciado Thiago
Augusto Monteiro de Castro ao regime semiaberto.
Inconformado, insurge-se o Ministério Público pugnando
a cassação da decisão, pois gravidade dos crimes praticados e a longa
pena por cumprir revelam periculosidade, personalidade deturpada e
voltada à prática de crimes. Ressalta a imprescindibilidade de exame
criminológico para análise mais rigorosa do mérito, com a manutenção do
sindicado no regime fechado (fls. 01/06).
Contrariado o recurso (fls. 191/197), a decisão recorrida
foi mantida (fl. 409).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001641-20.2020.8.26.0520 -Voto no 12336
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 418/421).
É o relatório.
A insurgência não comporta acolhida.
Thiago cumpre pena total de 06 (seis) anos e 11 (onze)
meses de reclusão, em regime inicial fechado por infração aos artigos 33,
caput, da Lei no 11.343/06 e 129, § 9o, do Código Penal com término
previsto para 08.01.2024
e foi promovido ao regime semiaberto em
08.04.2020 (fls. 07/08 ou 208/209, 142/144 ou 178/180 ou 343/345 ou
349/381 e 172/173 ou 373/374).
O requisito de ordem objetiva necessário à concessão
do benefício foi preenchido.
Quanto ao requisito de ordem subjetiva, cabe ressaltar
que a natureza dos delitos imputados ao agravado (tráfico de entorpecentes
e lesão corporal no âmbito de violência doméstica) e a forma de sua
concretização já foi considerada pelo legislador quando da tipificação da
conduta e da fixação da pena em abstrato; tais circunstâncias foram
também levadas em consideração pelo juízo processante quando da
condenação.
A fase da execução é outra. É momento em que,
considerado culpado o agente, o Estado lhe impõe a reprimenda de modo a
puni-lo pelo ato praticado, mas também de modo a proporcionar sua
reintegração ao meio social. Com base nisso, o sistema de cumprimento de
pena é estruturado na execução progressiva, incentivando o bom
comportamento e punindo as faltas cometidas durante a execução penal.
Assim, independentemente do crime praticado ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001641-20.2020.8.26.0520 -Voto no 12336
4
quantidade da pena imposta, na concessão dos benefícios da execução
devem prevalecer os critérios de merecimento e conveniência, tanto para o
preso, quanto para a sociedade.
Quando da análise de pedido de progressão de regime,
cabe ao MM. Juízo a quo examinar detidamente todos os aspectos do caso
concreto, não somente o lapso temporal e o bom comportamento. O artigo
112 da Lei de Execução Penal não obriga o magistrado a deferir o benefício
quando este é requerido, mas sim faculta a ele analisar o caso com os
elementos que já tem ou determinar a realização do exame criminológico ou
outra providência quando, diante de sua convicção, entender necessário.
Conforme julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:
“4. A gravidade abstrata dos delitos e o longo tempo de
pena a cumprir, quando dissociados de elementos
concretos ocorridos no decorrer da execução criminal,
são argumentos inidôneos para indeferir o pedido de
progressão de regime. Precedentes.” (HC 284485/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
11/02/2014, publicado no DJe de 28/02/2014).
De outra parte, é inegável que para o deferimento da
progressão de regime exige-se, além dos requisitos básicos objetivo (lapso
temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário cf. fls. 103 ou 304 e
207 ou 404) a segurança do Juízo a propósito dos méritos do condenado
e da perspectiva de que se adequará ao novo regime de cumprimento de
pena.
E, ainda que o magistrado não esteja vinculado ao
resultado do exame criminológico, não se discute a eficácia do método
empregado à análise do comportamento psicossocial do encarcerado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001641-20.2020.8.26.0520 -Voto no 12336
5
pretende voltar a interagir no meio social.
Por outro lado, não é menos verdade que a alteração da
redação do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, tornou-se dispensável
a realização desse exame, de sorte que cabe ao Magistrado, no caso
concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade. É o que dita a Súmula no
439, do C. Superior Tribunal de Justiça (Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada) e também a
Súmula vinculante no 30, de 16.12.2009, do C. Supremo Tribunal Federal
(Para efeito de progressão de regime de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de março de 2007, o juiz da execução,
ante a inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o da Lei 8.072/90,
aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, na redação original, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos
e subjetivos do benefício podendo determinar para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico) grifo nosso.
Todavia, uma vez determinada essa prova, ainda que o
julgador não esteja vinculado ao seu resultado, é evidente que a providência
constitui método eficaz de avaliação do mérito do reeducando e serve como
baliza à análise da sua aptidão para a obtenção do benefício.
In casu, o relatório de avaliação da equipe
multidisciplinar confeccionado em 15.04.2020 favoreceu o agravado (fls.
198/207 ou 395/404). Veja-se:
“De acordo com os dispositivos contidos na Resolução
SAP-88, de 28/04/2010 e mediante análise do boletim
informativo, atestado comprobatório de comportamento
carcerário, atestado laborterápico, relatório psiquiátrico,
psicológico e social, informamos que o sujeito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001641-20.2020.8.26.0520 -Voto no 12336
6
análise
ingressou
nesta
Unidade
Prisional
aos
09/11/2018 [...] sem registros anteriores de faltas
disciplinares, aonde vem mantendo boa conduta
carcerária, conforme atestado de conduta carcerária em
anexo. [...] O Centro de Trabalho e Educação atesta que
o reeducando acima mencionado atualmente não
desenvolve nenhuma atividade laborterápica por falta de
vaga de trabalho neta unidade prisional. No relatório
social verifica-se que o reeducando conta com 29 anos,
solteiro, dois filhos, serviços gerais. Oriundo de família
desagregada. Fases de infância socialmente ajustada.
Possui escolaridade equivalente ao ensino médio
completo com certificação em: informática; operador de
empilhadeira, almoxarife. Histórico produtivo na informalidade. Vínculos familiares preservados e
valorizados. Na avaliação psicológica sujeito sem
aparente comprometimento da saúde mental e/ou
transtorno da personalidade. Sujeito consciente dos
seus
atos,
reconheceu
seus
erros,
verbalizou
arrependimento e demonstrou capacidade empática,
com a compreensão que independente das motivações
as consequências devem ser pagas pelo autor do ato
praticado, com entendimento da moral social e das
obrigações relativas em sociedade. De acordo com a
avaliação e discussão realizada pelos membros abaixo
elencados, verificamos, que o reeducando acima
qualificado não apresenta problemas disciplinares ou de
relacionamento interpessoal ou de adequação as
normas carcerárias vigentes, até o presente. Na reflexão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001641-20.2020.8.26.0520 -Voto no 12336
7
sobre os delitos estabelece crítica adequada sobre sua
conduta delitiva e vivência prisional verbalizando
reflexões e percepções ante duas motivações para o ato
delituoso, demonstrando entendimento da moral social e
das obrigações relativas a sociedade. Possui vínculos
familiares preservados e valorizados. Está ciente das
normas e regras da progressão pleiteada, bem como as
consequências no descumprimento destas. Diante do
exposto e salvo melhor juízo, sugerimos a concessão
do benefício pleiteado.”
Cabe observar que o benefício ora discutido foi deferido
em 08.04.2020, sendo certo que, conforme informações obtidas em
consulta ao SIVEC, o agravado foi beneficiado com a prisão albergue
domiciliar em 04.06.2020 e, não há até o momento registro de
descumprimento das regras carcerárias.
Nesse quadro, a esta altura, por uma questão prática
baseada no princípio da razoabilidade, passados aproximadamente 03 (três)
meses da concessão do benefício, é injusto e contraproducente alterar essa
situação favorável outorgada, pois vem demonstrando que caminha rumo à
ressocialização possível.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator